Tribunal: TJDFT
Processo: 0744762-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744762-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NEY ANDERSON GUIMARAES DOS SANTOS AGRAVADO: DANIEL CASTRO CORREA DE SOUZA DECISÃO NEY ANDERSON GUIMARAES DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 214059259, págs. 79 e ss) proferida no cumprimento de sentença (homologatória de acordo) movido por DANIEL CASTRO CORREA DE SOUZA, que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “Vistos, etc. Trata-se de impugnação à incidência de multa penal em decorrência do atraso ínfimo para adimplemento da última parcela do acordo celebrado entre as partes e homologado pelo Juízo na decisão de Id. 194496378. Sustenta que a cláusula penal refere-se ao inadimplemento no cumprimento da obrigação de pagar e não do atraso do pagamento. Defende que o crédito exequendo foi fixado no valor de R$ 18.433,45 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e três reais, e quarenta e cinco centavos), para resgate em 06 (seis) parcelas, iguais e sucessivas, no valor de R$ 3.072,24 (três mil, setenta e dois reais, e vinte e quatro centavos) cada, tendo efetuado o pagamento pontual das parcelas, ressalvada a última, cujo pagamento foi efetivado com atraso de aproximadamente 07 (sete) horas, circunstância que não acarretou qualquer prejuízo ao exequente, evidenciando a boa-fé e lealdade processual do executado, que quitou integralmente as parcelas do acordo, pugnando pela não incidência da multa penal e extinção do feito em face do pagamento (Id. 213220620). Em resposta à impugnação o exequente/impugnado reitera que restou previsto na cláusula 6a da minuta de acordo celebrado entre as partes (Id. 193809693), atraindo a incidência da cláusula penal diante do atraso. Aduz que o executado não pode se valer da própria torpeza para eximir-se da cláusula contratual avençada e homologada, mesmo que o atraso tenha se dado por questões de horas. Pugna pela rejeição da impugnação e intimação do executado para pagamento da multa, no valor atualizado de R$ 308,54, sob pena de constrição de bens (Id. 213851246). É o relatório. DECIDO. Consta do acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente cláusula penal em caso de não pagamento no tempo convencionado (Id. 193809693). Confira-se: “(...) 6. Caso não haja o pagamento relativo ao valor ora acordado no tempo, forma e lugar convencionados, haverá incidência de multa de 10% (dez por cento) sob o valor do saldo devedor remanescente”. É incontroverso o atraso aproximado de um dia no pagamento da última parcela do acordo celebrado entre as partes, pois o vencimento foi em 18/09 e o pagamento no dia seguinte, 19/09. Nesse caso, há previsão expressa da incidência de multa de 10% no saldo devedor remanescente. O acordo foi firmado por partes maiores e capazes, que manifestaram anuência com as cláusulas e condições. Havendo atraso, não cabe a este Juízo flexibilizar a incidência da multa expressamente prevista. O pagamento não foi no tempo acordado, vencimento em 18/09, mas sim no dia seguinte, o que autoriza a aplicação da penalidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Intime-se para pagamento do débito em aberto, sobre pena de início de atos expropriatórios. P.I. Cumpra-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No cumprimento de sentença originário, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito, em seis parcelas mensais e consecutivas de R$ 3.072,24, cada uma, com início em 18/4/2024 e término em 18/9/2024, totalizando R$ 18.433,45. No referido acordo, quanto à mora, foi estipulado (id. 193809693, pág. 50): “Caso não haja o pagamento relativo ao valor ora acordado no tempo, forma e lugar convencionados, haverá incidência de multa de 10% (dez por cento) sob o valor do saldo devedor remanescente.” Diante do atraso no pagamento da última parcela, ocorrido no dia subsequente ao do vencimento, em 19/9/2024, o agravado-credor requereu o pagamento de R$ 307,22 alusivo à multa (id. 211631276, pág. 64). O agravante-devedor apresentou impugnação, alegando a inexigibilidade do débito, uma vez que “não se mostra razoável e nem proporcional a aplicação de multa de R$ 307,22 pelo singelo atraso de 07 horas e 06 minutos” (id. 213220620, pág. 69). O art. 397, caput, do CC dispõe que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. E, o art. 408 do CC disciplina que “incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora”. No processo em análise, é incontroverso que o pagamento da última parcela do acordo não foi quitada na data do vencimento, mas apenas no dia seguinte, em 19/9/2024, às 07h06m (id. 213220620, pág. 69). O fato de o pagamento ter ocorrido horas após o vencimento não exime o agravante-devedor do pagamento da multa livremente ajustada, porque o certo é que não ocorreu no seu termo, observadas as disposições legais expressas acima destacadas. Portanto, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, defiro indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora